Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700654-52.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, WAGNER CESAR VIEIRA DESPACHO Tendo-se em vista a desistência do pedido de gratuidade de justiça formulado por WAGNER CÉSAR VIEIRA à Id no 25236387, remetam-se os presentes autos para a Presidência do Tribunal, para fins de prosseguimento do feito, nos termos do art. 43, XI, “c”, do RITJDFT. Brasília, 30 de abril de 2021 13:15:41. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator